Tribunal: TJES
Processo: 5000201-72.2021.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-72.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA CELI ALVES ANDRADE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Banco C6 Consignado S.A, em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, e no mérito deu-lhe parcial provimento, diminuindo o dano moral arbitrado de R$10.000 (dez mil reais) para o patamar de R$5.000 (cinco mil reais).

Nos embargos opostos, suscita os embargantes que este tem a função de sanar erro material, de modo que conste expressamente como resultado do julgamento/acórdão o parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargante. Pois, a despeito do teor do voto proferido, a ementa do o v. acórdão constou, que
“Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator”.
O embargante sustenta que o conteúdo da ementa diverge do resultado dispositivo do acórdão.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta erro material, sob o fundamento de que a ementa consta que por unanimidade fora conhecido e negado provimento ao recurso inominado interposto, porém, ao analisar o voto proferido, seu dispositivo consta como resultado o conhecimento o recurso interposto e seu parcial provimento para reduzir o quantum outrora fixado a título de danos morais.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material presente no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”
passa a constar:
“Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, apenas, para corrigir o erro material no acórdão em relação a redação da ementa proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)